Tribunal: TJDFT
Processo: 0701935-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. REQUISITO LEGAL PREENCHIDO. RISCO A ORDEM PUBLICA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. EVIDÊNCIAS COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).

2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.

3. No presente caso, o paciente já responde a outras ações penais – uma delas, inclusive, pelo mesmo crime apurado na origem, praticado no mês anterior a sua mais atual prisão em flagrante –, bem como beneficiado, por duas vezes, com ordens de liberdade provisória. 3.1. Evidenciado o risco concreto de reiteração delitiva, e mostrando-se ineficazes as medidas cautelares diversas da prisão, deve o paciente permanecer cautelarmente preso para a garantia da ordem pública, em razão do seu periculum libertatis. Precedentes do STJ e deste TJDFT.

4. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.